Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO DEVIDO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC 113/2021 E RESOLUÇÕES 303/2019 E 448/2022/CNJ. SUPOSTAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADAS. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TEMAS E MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SELIC. LEGALIDADE. ANATOCISMO. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. DESCONTENTAMENTO. MERO INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1025, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo embargante e a ele negou provimento, mantendo inalterado o Acórdão recorrido em cumprimento de sentença, que aplicou a SELIC sobre o débito original, ressaltando não haver cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e/ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, pela utilização da Taxa SELIC na correção do débito original sob a alegação de excesso de execução e “bis in idem”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão será omisso quando deixar se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública; contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. Não é o caso dos autos.
5. No caso, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada.
6. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
7. A pretensão da parte embargante não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, sendo mero inconformismo que deverá ser encaminhado às instâncias superiores.
8. Prequestionamento que deve observância ao artigo 1025, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I-III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AI 591230, Segunda Turma, julgado em 6/4/2010 Min. Celso de Mello; AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021.